Tribunal: TJSP
Processo: 1021335-72.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL LEGALMENTE EXIGIDO – PRETENSÃO DE SOMA COM A POSSE EXERCIDA PELOS HERDEIROS DOS TITULARES DE DOMÍNIO, QUE NÃO CONFIGURA POSSE AD USUCAPIONEM – INADMISSIBILIDADE – POSSES DE NATUREZAS DIVERSAS – AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.243 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.